Tribunal: STF
Processo: ADPF 1230
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Referendo na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Suspensão de processos. Equilíbrio fiscal. Revisão geral anual de servidores. Impacto orçamentário. Referendo da cautelar.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de referendo de medida cautelar concedida em arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta Governador do Estado de Goiás para questionar um conjunto de decisões judiciais prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que (i) versam sobre a concessão de diferenças salariais decorrentes do reconhecimento de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade dos parcelamentos promovidos pelas Leis do Estado de Goiás nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014; e (ii) em sede de cumprimento de sentença, rejeitam o argumento da inexigibilidade do título executivo judicial fundado em aplicação inconstitucional das leis citadas.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se decisões de Tribunal de Justiça estadual que declaram a inconstitucionalidade ou ilegalidade do parcelamento da revisão geral anual dos servidores públicos estaduais, e determinam o pagamento de valores retroativos, violam preceitos fundamentais da Constituição Federal relacionados ao equilíbrio e sustentabilidade fiscal, especialmente em face da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    III. Razões de decidir



    3. Estão configurados os requisitos de urgência e aparência do direito para a concessão da medida cautelar, conforme previsto no art. 5º da Lei nº 9.882/1999.



    4. As Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014 buscaram conciliar o direito dos servidores com o equilíbrio econômico-financeiro das contas públicas estaduais. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar procedentes diversas ações coletivas e determinar o pagamento de valores retroativos pela revisão geral anual, gerou um impacto orçamentário-financeiro significativo, que pode comprometer a sustentabilidade do orçamento estadual.



    5. O equilíbrio fiscal é essencial para a implementação e manutenção de importantes políticas públicas e a garantia dos direitos sociais, conforme reforçado pelo art. 164-A da Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101/2000. A suspensão imediata de decisões judiciais que comprometem o equilíbrio fiscal e afrontam diretamente o texto constitucional e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é medida necessária para evitar danos financeiros de grandes proporções às contas públicas do Estado.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Medida cautelar referendada para, nos termos do art. 5º da Lei n. 9.882/1999, suspender o trâmite, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, de todos os processos e cumprimentos de sentença que versem sobre a constitucionalidade das Leis estaduais nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014, que instituíram parcelamentos da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais goianos, até o ulterior e definitivo julgamento do mérito da presente arguição pelo Supremo Tribunal Federal.



_________



Jurisprudência relevante citada: RE 611.503/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 19/03/2019; ADI 5560/MT, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, DJe 4/11/2019; ADI 7633-MC-Ref/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2024, DJe 11/10/2024; ADI 7145-MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20/06/2022.